Tribunal: TJDFT
Processo: 0734693-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734693-26.2025.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NEY YOSHIHARU KURIKI IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por NEY YOSHIHARU KURIKI contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL que não disponibilizou consulta imediata para parecer de especialista em radioterapia com vistas ao início imediato de tratamento de câncer. O Impetrante sustenta (i) que “foi diagnosticado como portador de neoplasia maligna de reto baixo (CID-10 C20), com confirmação histopatológica de adenocarcinoma pouco diferenciado de reto baixo, estadiamento clínico cT4bN2b, conforme relatório médico anexado aos autos”; (ii) que, segundo “o relatório médico, trata-se de neoplasia localmente avançada, com infiltração em estruturas adjacentes e risco iminente de complicações locais graves, como sangramentos e obstrução intestinal, além de redução significativa da chance de cura caso o tratamento não seja instituído imediatamente”; (iii) que o “médico responsável, Dr. Rodrigo da Cunha Canto Nery Ferreira, CRM/DF no 16517/DF, indicou, como conduta terapêutica imprescindível e urgente, a realização de quimiorradioterapia neoadjuvante (radioterapia associada à quimioterapia pré-operatória), seguida de avaliação cirúrgica, conforme diretrizes internacionais”; (iv) “que o relatório médico ora juntado aos autos foi elaborado por profissional da rede particular, contratado e remunerado pela filha do impetrante, em razão de este não possuir plano de saúde e depender integralmente do atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS)”; (v) que, consoante “demonstram os registros do acompanhamento do agendamento da consulta e da radioterapia, não há previsão concreta para atendimento pelo SUS, de modo que, caso o impetrante tivesse que aguardar exclusivamente a consulta com o oncologista público, poderia já ser tarde para a realização de diagnóstico e início do tratamento, colocando em risco irreversível sua saúde e chances de cura”; (vi) que, diante “da confirmação da doença e da urgência extrema que o quadro clínico impõe, é dever da impetrada iniciar imediatamente o tratamento adequado, garantindo ao impetrante oportunidade real de recuperação”; (vii) que a “omissão neste momento compromete diretamente a efetividade do direito à saúde, violando frontalmente os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoável duração e efetividade do serviço público de saúde e do dever estatal de assegurar meios para preservação da vida”; (viii) que, quanto “ao fumus boni iuris, este está fartamente demonstrado através dos documentos juntados pelo Impetrante e que instruem a presente demanda mandamental, bem como pela apresentação das disposições constitucionais que lhe asseguram o direito natural à saúde e à vida de qualidade, digna, sem dores nem tormentos seus dias e noites mal dormidas em razão da doença que lhe acomete”; (ix) que, da “ mesma forma, o perigo de dano encontra-se configurado, pois a demora da solução final do caso indubitavelmente ocasionará danos irreparáveis à saúde do impetrante, na medida em que o não agendamento do tratamento oncológico imediato certamente agravará ainda mais o estado clínico do impetrante, trazendo-lhe considerável diminuição em sua qualidade de vida, inclusive podendo levá-lo à morte”. Requer a concessão de liminar para determinar o imediato agendamento do tratamento oncológico na rede pública ou privada e sua confirmação ao final. É o relatório. Decido. Defiro a tramitação prioritária e a gratuidade da justiça. A saúde integra a seguridade social e é regida pelos princípios da universalidade da cobertura e do atendimento, constituindo direito fundamental que não pode ser postergado por contingências orçamentárias ou administrativas, consoante a inteligência dos artigos 6a e 196 da Constituição Federal. Havendo, pois, prescrição médica para “encaminhamento imediato para consulta médica na oncologia clínica e na radioterapia pelo US, SES – DF”, com a anotação de que “o atraso no início do tratamento poderá impactar negativamente a expectativa de vida, o prognóstico e a possibilidade de cura do paciente”, exsurge direito público subjetivo oponível ao Estado, sob pena de restar sonegado, em sua essência, o direito à saúde e o próprio direito à vida. A propósito, assentou o Supremo Tribunal Federal: “O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE.- O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. (STF, AGRG no RE com AG 685.230/MS, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 22.03.2013)” Relevantes, portanto, os fundamentos da impetração (fumus boni iuris). O periculum in mora advém do risco de avanço irreversível da doença (ID 75281913). Isto posto, concedo em termos a medida liminar para determinar que a autoridade coatora promova o agendamento imediato de “consulta médica na oncologia clínica e na radioterapia” da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Publique-se. Brasília - DF, 20 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator